Tribunal: TJDFT
Processo: 0008405-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008405-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 33451576, o Distrito Federal colacionou comprovantes de pagamento referentes aos requisitórios expedidos em ADEMIR BARBOSA MACIEL, ADRIANA VIEIRA GOMES FERREIRA, ADRIANA KAPASSI CASTANHEIRA, ADRIANA MOREIRA DIAS, AGEU JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO, AGUEDA STEMLER DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 15 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador